Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710132-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONE BORGES RABELO AGRAVADO: GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA D E S P A C H O Intime-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal em razão da expedição de alvará para levantamento de valores pelo juízo de origem. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator